Tribunal: TJMT
Processo: 1032576-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1032576-75.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA E FLAGRANTE DELITO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES POR CONSUNÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que condenou a requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), posse irregular de munições de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, Lei 10.826/03) e crime ambiental (art. 29, § 1o, III, Lei 9.605/98), à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano e 06 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 696 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 12kg de cocaína, 1,8g de maconha, munições, balanças de precisão e animal silvestre na residência da requerente; (ii) abordagem policial motivada por denúncia de maus-tratos a animal silvestre; (iii) autorização da moradora para ingresso no quintal; (iv) percepção de forte odor de entorpecente e visualização da requerente tentando ocultar tabletes de droga; (v) condenação mantida em segunda instância, com absolvição apenas dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; (vi) análise em apelação das teses de nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória e tráfico privilegiado; (vii) teses de absolvição por consunção e atipicidade do crime ambiental não apreciadas em apelação.
3. Requerimentos: (i) nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio; (ii) absolvição dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições por insuficiência probatória; (iii) absolvição do crime de posse de munições pela aplicação do princípio da consunção ao tráfico de drogas; (iv) reconhecimento da atipicidade material do crime ambiental com aplicação do princípio da insignificância; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) redução da pena de multa; (vii) produção de novas provas; (viii) reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica com reabertura do prazo para Recurso Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a condenação é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, quanto à validade do ingresso domiciliar; (ii) se há provas suficientes da autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de munições; (iii) a possibilidade de absolvição do crime de posse irregular de munições pela aplicação do princípio da consunção; (iv) a viabilidade do reconhecimento da atipicidade material do crime ambiental; (v) a adequação da pena de multa fixada; (vi) se a interposição de recurso equivocado configura nulidade por deficiência de defesa técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas já apreciadas em apelação criminal, constituindo meio extraordinário de impugnação com hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
6. É válido o ingresso de policiais em domicílio precedido de autorização expressa do morador e motivado por situação de flagrante delito, em conformidade com o art. 5o, XI, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 280 do STF.
7. Comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas quando a agente é flagrada tentando ocultar entorpecentes em sua residência e a análise de dados telemáticos de seu aparelho celular revela imagens de armas de fogo, munições e drogas.
8. A orientação jurisprudencial que admite a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas limita-se às hipóteses de uso de arma de fogo em contexto de tráfico, não abrangendo a apreensão isolada de munições desvinculadas do armamento.
9. Não se verifica atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância do crime ambiental se não há reduzido grau de reprovabilidade da conduta, sobretudo se o animal se encontrava em condições precárias, circunstância que demonstra lesão expressiva ao bem jurídico tutelado.
10. Mostra-se adequada a fixação da pena de multa quando acompanha os mesmos critérios dosimétricos da pena privativa, mantendo a coerência e proporcionalidade interna da resposta penal.
11. O simples fato de o advogado ter interposto recurso inadequado não caracteriza, por si só, falha apta a ensejar nulidade por deficiência de defesa técnica.
IV. DISPOSITIVO
12. Ação revisional julgada improcedente.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei 9.605/98, art. 29, § 1o, III; CPP, arts. 386, II, III e VII, 621, I e III; CP, arts. 60 e 69; Lei de Execução Penal, art. 66, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AgRg no REsp n. 1.845.406/SC; TJMT, TCCR, Enunciado n. 33, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1
032576-75.2025.8.11.0000

CLASSE:

REVISÃO
CRIMINAL
(
12394
)

ASSUNTO:

[
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS, IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL OU REVELAÇÃO INVERÍDICA SOBRE ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINAL
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

H
É
LIO NISHIYAMA

Turma Julgadora
:
[DES(A). H
É
LIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEID
A
]

Parte(s):

[S
Ô
NIA MARA DE CARVALHO - CPF: 988.501.481-00 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA DA LUZ - CPF: 044.891.131-02 (REQUERENTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Des. H
ÉLIO NISHIYAMA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

Ausente justificadamente o
Desembargador
Rui
R
amos
R
ibeiro
.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA E FLAGRANTE DELITO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES POR CONSUNÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO
IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que condenou a requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), posse irregular de munições de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, Lei 10.826/03) e crime ambiental (art. 29, § 1o, III, Lei 9.605/98), à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano e 06 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 696 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 12kg de cocaína, 1,8g de maconha, munições, balanças de precisão e animal silvestre na residência da requerente;
(ii)
abordagem policial motivada por denúncia de maus-tratos a animal silvestre;
(iii)
autorização da moradora para ingresso no quintal;
(iv)
percepção de forte odor de entorpecente e visualização da requerente tentando ocultar tabletes de droga;
(v)
condenação mantida em segunda instância, com absolvição apenas dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa;
(vi)
análise em apelação das teses de nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória e tráfico privilegiado;
(vii)
teses de absolvição por consunção e atipicidade do crime ambiental não apreciadas em apelação.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio;
(ii)
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições por insuficiência probatória;
(iii)
absolvição do crime de posse de munições pela aplicação do princípio da consunção ao tráfico de drogas;
(iv)
reconhecimento da atipicidade material do crime ambiental com aplicação do princípio da insignificância;
(v)
reconhecimento do tráfico privilegiado;
(vi)
redução da pena de multa;
(vii)
produção de novas provas;
(viii)
reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica com reabertura do prazo para Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a condenação é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, quanto à validade do ingresso domiciliar;
(ii)
se há provas suficientes da autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de munições;
(iii)
a possibilidade de absolvição do crime de posse irregular de munições pela aplicação do princípio da consunção;
(iv)
a viabilidade do reconhecimento da atipicidade material do crime ambiental;
(v)
a adequação da pena de multa fixada;
(vi)
se a interposição de recurso equivocado configura nulidade por deficiência de defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas já apreciadas em apelação criminal, constituindo meio extraordinário de impugnação com hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

6. É válido o ingresso de policiais em domicílio precedido de autorização expressa do morador e motivado por situação de flagrante delito, em conformidade com o art. 5o, XI, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 280 do STF.

7. Comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas quando a agente é flagrada tentando ocultar entorpecentes em sua residência e a análise de dados telemáticos de seu aparelho celular revela imagens de armas de fogo, munições e drogas.

8. A orientação jurisprudencial que admite a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas limita-se às hipóteses de uso de arma de fogo em contexto de tráfico, não abrangendo a apreensão isolada de munições desvinculadas do armamento.

9. Não se verifica atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância do crime ambiental se não há reduzido grau de reprovabilidade da conduta, sobretudo se o animal se encontrava em condições precárias, circunstância que demonstra lesão expressiva ao bem jurídico tutelado.

10. Mostra-se adequada a fixação da pena de multa quando acompanha os mesmos critérios dosimétricos da pena privativa, mantendo a coerência e proporcionalidade interna da resposta penal.

11. O simples fato de o advogado ter interposto recurso inadequado não caracteriza, por si só, falha apta a ensejar nulidade por deficiência de defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO

12. Ação revisional julgada
improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei 9.605/98, art. 29, § 1o, III; CPP, arts. 386, II, III e VII, 621, I e III; CP, arts. 60 e 69; Lei de Execução Penal, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AgRg no REsp n. 1.845.406/SC; TJMT, TCCR, Enunciado n. 33, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Mayara Cristina da Luz
, com base no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa e fixou a pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, no
regime inicial fechado
, além de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 e artigo 29, §1o, III, da Lei n. 9.605/98.

Na origem, o feito foi autuado sob o n. 1022608-44.2023.8.11.0015 e sentenciado pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop. Na segunda instância, a apelação criminal foi relatada pelo e. Desembargador Gilberto Giraldelli, acompanhado integralmente pelos Desembargadores Jones Gattass Dias (Revisor) e Luiz Ferreira da Silva (vogal).

A condenação transitou em julgado em 01/julho/2025 (id. 314296865 - Pág. 2).

Na presente ação revisional, a requerente alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei e à evidência dos autos ao reconhecer a validade do ingresso domiciliar dos policiais militares, de modo que requer a declaração de ilicitude da diligência e de todas as provas dela decorrentes, com subsequente absolvição, fundada no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, requer a absolvição dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições por ausência de dolo específico e domínio do fato ou, alternativamente, a absorção entre os delitos pela aplicação do princípio da consunção. Além disso, postula o reconhecimento da atipicidade material do delito ambiental (artigo 29 da Lei 9.605/98), com a aplicação do princípio da insignificância e absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Requer, em complemento, o deferimento de diligências probatórias indispensáveis, notadamente a oitiva do corréu Michael, a análise dos dados telemáticos dos celulares apreendidos e a perícia para verificação de impressões digitais e material genético nas embalagens e invólucros encontrados em sua residência.

Caso não acolhidas as teses absolutórias, a requerente postula a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no patamar máximo, com a consequente readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da redução dos dias-multa em razão da sua condição econômica.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta decorrente da manifesta deficiência de defesa técnica, para o fim reabrir o prazo para interposição de Recurso Especial (id. 314290392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
conhecimento parcial
da ação revisional e, na parte conhecida, pela
improcedência
(id. 320006369).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SÔNIA MARA DE CARVALHO, OAB/MT 33119-O.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Turma,

Infere-se dos autos quea requerente
Mayara Cristina da Luz
foi denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03) e manutenção em cativeiro de animal da fauna silvestre (art. 29, § 1o, III, Lei n. 9.605/98), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
(...)
FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 10 de agosto de 2023, por volta das 05h40, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MAYARA CRISTINA DA LUZ e MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados
MAYARA CRISTINA DA LUZ
e
MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS
associaram-se para o tráfico de drogas.

FATO III:

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados
MAYARA CRISTINA DA LUZ
e
MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS,
além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram organização criminosa armada, denominada Comando Vermelho.

FATO IV:

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados
MAYARA CRISTINA DA LUZ e MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS possuíam, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido
, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO V:

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados
MAYARA CRISTINA DA LUZ e MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS guardaram e tiverem em cativeiro, espécime da fauna silvestre
, sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava rondas ostensivas no bairro Jardim Veneza quando foi abordada por um transeunte que informou aos agentes que na casa localizada na rua Laurinda Rosa, no 121, havia um papagaio em condições de maus tratos, ficando apreendido diuturnamente em uma gaiola exposta ao forte calor do sol e até mesmo na chuva.

De posse de tais informações, os agentes se dirigiram ao endereço repassado e lá estando avistaram o animal silvestre em condições precárias de cuidado, com o recipiente de água bastante sujo e o alimento com forte odor de podridão, conforme repassado pelo informante, razão pela qual os policiais chamaram pela moradora da residência e a questionaram sobre a existência de documentação autorizadora para manter a guarda da ave, tendo
MAYARA
respondido, a princípio, que possuía tal documentação.

Durante o referido diálogo os policiais ouviram um barulho vindo dos fundos da residência, indicando que alguém havia pulado o muro e empreendido fuga do local, contudo, os militares permaneceram na frente da residência para averiguar a situação do animal.

Ato contínuo, os milicianos indagaram à
MAYARA
se ela poderia apresentar a documentação referente ao pássaro, bem como se poderiam adentrar o imóvel para melhor analisar a situação do animal, tendo esta respondido que sim, apesar de demonstrar bastante nervosismo com a presença policial.

Enquanto os agentes se aproximavam da ave, a denunciada se dirigiu ao interior da residência e, ao abrir uma porta de vidro da casa foi possível sentir o forte odor de cocaína emanado do local, motivo pelo qual os policiais voltaram suas atenções para a sala da residência e avistaram
MAYARA
tentando ocultar dentro de uma sacola plástica vários tabletes de cocaína.

Diante disso, foi efetuada a busca pessoal e domiciliar, ocasião em que foram localizados e apreendidas 01 (uma) porção grande e 13 (treze) tabletes de cocaína, 69 (sessenta e nove) munições calibre .357, 03(três) balanças de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) drone, bem como a ave silvestre e a gaiola, vez que não foi apresentada a documentação autorizadora da guarda do animal.

Consoante laudo de constatação de drogas de ID 128141472, os entorpecentes encontrados e apreendidos em poder dos denunciados totalizaram
12.699,4 g (doze mil seiscentos e noventa e nove gramas e quatro decigramas) de cocaína.

Conforme laudo de eficiência de munições de ID 128141481, os cartuchos de munição calibre .357 em poder dos denunciados
foram eficientes para a realização de disparos.

No decorrer da apreensão,
MAYARA
relatou aos policiais que a droga pertencia à OrCrim Comando Vermelho e que tinha apenas a função de guardá-la.

Além disso, a denunciada afirmou que os entorpecentes pertenciam à pessoa que empreendeu fuga pelos fundos da casa no momento em que os policiais chegaram.

Por ocasião da audiência de custódia da denunciada
MAYARA
, foi deferido o pedido ministerial para determinar a produção de prova pericial nos aparelhos telefônicos apreendidos, tendo estes sido encaminhados ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil para tanto.

Conforme o relatório de investigação policial no 2023.13.57303 (id 128141485), o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G8, IMEI 359111105740759 pertencia ao denunciado
MICHAEL
, vulgo “M.M” e o aparelho da marca Samsung, modelo SM-A325M, pertencia a denunciada
MAYARA
.

Do celular de
MAYARA
foram extraídas diversas imagens de armas de fogo, munições e entorpecentes, indicando que ela se associou ao companheiro
MICHAEL
para comercializar entorpecentes, em grande fluxo

Além disso, no aparelho havia registro fotográfico do veículo Corolla, placa KAS-1C89, apreendido na posse de THALIS (B.O no 2023.149846), o qual estava transportando grande quantidade de drogas e armas.

Através dos dados extraídos do aparelho de
MICHAEL
, constatou-se que ele praticava o tráfico de drogas na cidade de Sinop sob o comando de FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, vulgo “tio japa” ou “tio azul”.

Foram localizadas várias mensagens em que FERNANDO emana ordens diretas a
MICHAEL
relacionadas a arma de fogo e entrega de drogas, instruindo-o ainda sobre a quantidade, tipo da droga e onde deveriam ser entregues.

Denota-se das referidas mensagens que para comprovar o cumprimento da ordem recebida,
MICHAEL
enviava fotos do entorpecente sendo pesados, além de se reportar a FERNANDO sobre qualquer questão relacionada ao narcotráfico.

Apurou-se, ademais, que
MICHAEL
negociava e entregava grandes quantidades de drogas ao casal KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, vulgo “keke” ou “Coyote” e ISABELLY PEREIRA DA SILVA
.
Estes, por sua vez, contavam com a ajuda de FRANCISCO

AUGUSTO DA SILVA SOUSA, vulgo “Vovó F” e ELIZEU DA SILVA LIMA, vulgo “Guri do Keke” para receber e guardar a droga negociada para posterior venda a usuários.

Além disso, foram extraídas diversas imagens referentes a comprovantes de transferências bancárias do tipo PIX entre os envolvidos, notadamente entre FERNANDO e MICHAEL, além de imagens de armas de fogo, munições, entorpecentes e do veículo Corolla, placa KAS-1C89, acima referido.

A distribuição das tarefas e funções dos denunciados dentro da Organização Criminosa pode ainda ser observada pelo organograma elaborado pelos policiais durante a investigação: (...)

Através dos elementos probatórios acima alinhavados, fora representada pela autoridade policial, no bojo da medida cautelar no 1018996-98.2023.8.11.0015, a prisão cautelar e a busca e apreensão no endereço de todos os envolvidos, medidas integralmente deferidas pelo juízo.

Por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, em 10/08/2023, foram apreendidos na residência dos denunciados 01 (uma) porção de maconha, 04 (quatro) munições calibre 9 milímetros intactas, 02 (duas) munições calibre .44, 01 (um) dichavador contendo maconha e 01 (um) aparelho celular.

Consoante laudo de constatação de drogas constante no ID 125818413 do Auto de apreensão em flagrante PJE no 1020312-49.2023.8.11.0015, o entorpecente encontrado e apreendido em poder dos denunciados totalizou
1,8 g (uma grama e oito decigramas) de maconha.

Por derradeiro, denota-se das investigações que, quando da prisão em flagrante de
MAYARA
em 08/05/2023, os policiais relataram terem ouvido quando alguém empreendeu fuga do local. Ato contínuo,
MAYARA
afirmou, em sede policial, que as drogas e munições apreendidas eram de propriedade da pessoa que pulou o muro e fugiu da residência quando percebeu a presença policial. Quando preso após cumprimento do mandado expedido na medida cautelar PJE no 1018996-98.2023.8.11.0015,
MICHAEL
afirmou que guardava droga em sua residência como pagamento por uma dívida contraída com o Comando Vermelho, não se olvidando que seu celular estava no local, apreendido junto ao entorpecente.

Desta feita, indubitável que a grande quantidade de entorpecente apreendida estava sob a guarda do casal
MICHAEL
e
MAYARA,
que atuavam juntos no tráfico de drogas e, ainda, pertenciam à facção criminosa Comando Vermelho (...)
”

(id. 318378866).

A pretensão punitiva foi julgada procedente e a requerente condenada à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em
regime fechado
além de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em
regime aberto
, e o pagamento de 1.724 (mil setecentos e vinte e quatro) dias-multa (id. 314296875 - Pág. 2/58).

Ao apreciar o recurso de apelação interposto pela Defesa da requerente, a Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao apelo, apenas para absolvê-la quanto aos delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, bem como para reduzir a pena fixada ao crime de tráfico de drogas e, assim, pena final foi readequada para
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial fechado
, e o pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Eis a ementa do acórdão:

“
(...)
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À RÉ NO QUE TANGE AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL INVIABILIZADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA TÃO SOMENTE PARA A SENTENCIADA, NO QUE SE REFERE À PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS APELANTES E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pela 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os réus, em concurso material, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06; art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13; arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03; e art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98. As defesas alegam, em preliminar, nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio e, no mérito, requerem absolvições por insuficiência probatória, desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, revisão das penas aplicadas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova obtida mediante alegada violação de domicílio; (ii) definir se os apelantes devem ser absolvidos dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, posse ilegal de munições de uso permitido e restrito e manutenção em cativeiro de animal silvestre sem a devida autorização por ausência de provas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio; (v) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas e eventual possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada de policiais na residência foi precedida de autorização da moradora e motivada por flagrante delito, sendo válida a busca domiciliar conforme o art. 5o, XI, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 280 do STF.

4. As provas orais e documentais, incluindo os depoimentos em juízo dos policiais, investigador e delegado e investigação telemática, comprovam que os réus praticavam tráfico de drogas, armazenando substâncias ilícitas (12.699,4g de cocaína e 3,4g de maconha) em sua residência, com balanças de precisão, munições e outros materiais correlatos.

5. A associação para o tráfico restou caracterizada apenas em relação ao réu, pois se evidenciou sua vinculação estável e permanente com outros indivíduos para o fim de praticar a mercancia espúria de drogas, o que não se comprovou, com o mesmo grau de certeza, em relação à corré.

6. A prática do crime de integrar organização criminosa foi confirmada apenas para o sentenciado, cuja atuação dentro da estrutura da facção, com divisão de tarefas e subordinação hierárquica, foi amplamente demonstrada por provas telemáticas e testemunhais. Em relação à apelante, a ausência de elementos probatórios mínimos impõe sua absolvição por esse delito.

7. A autoria dos crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e restrito restou comprovada, considerando a apreensão dos artefatos no interior da residência dos apelantes em contextos fáticos diversos, bem como os relatos firmes das testemunhas compromissadas em juízo.

8. Quanto ao crime ambiental, ambos os réus foram responsáveis pela guarda irregular de animal silvestre em cativeiro, sem autorização legal, configurando o tipo penal previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98.

9. A dosimetria das penas foi, em regra, realizada com fundamentação idônea e dentro dos parâmetros legais. Em relação ao réu, o juízo de origem desabonou três vetores judiciais no crime de tráfico de drogas: (i) a natureza da droga, considerando a elevada periculosidade da cocaína, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário; (ii) a quantidade apreendida, correspondente a 12.699,4g de cocaína, em volume suficiente para inúmeras porções comercializáveis, revelando especial reprovabilidade; e (iii) a culpabilidade, diante da função por ele desempenhada de armazenador e distribuidor de entorpecentes a mando de facção criminosa, com atuação estruturada e estável na engrenagem do tráfico, o que evidencia maior censurabilidade da conduta. No caso da ré, o juízo também desabonou os vetores da natureza e da quantidade da droga. Todavia, a valoração negativa da culpabilidade foi afastada nesta instância recursal, pois não se comprovou que ela exercia papel funcional na estrutura da organização criminosa ou que detinha controle direto sobre a droga apreendida, o que torna indevida a equiparação de sua conduta à do corréu. Assim, em relação à apelante, a pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi reduzida, com a exclusão da referida circunstância judicial negativa.

10. Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que restaram condenados, de forma concomitante, por outros crimes, circunstância que afasta o requisito da não dedicação a atividades criminosas exigido para o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

11. As penas impostas, superiores a quatro anos, impedem a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso de um dos réus e parcialmente provido o apelo do outro (...)”
(id. 314296856 - Pág. 2/5).

Por meio da presente ação revisional, a requerente pretende discutir a validade da busca domiciliar, a autoria e tipicidade dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munições e manutenção em cativeiro de animal da fauna silvestre, a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a proporcionalidade da pena de multa aplicada. Em caráter subsidiário, requer a reabertura do prazo para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Como se sabe, a revisão criminal constitui meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erros judiciários, podendo ser ajuizada a qualquer tempo.

A ação revisional é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”.

Quanto à sua excepcionalidade, relevante reproduzir julgados desta Turma de Câmaras, que sistematicamente tem entendido que a revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal. (...)”
(TJMT, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 09/09/2025).

“(...) A revisão criminal não se presta a substituir a apelação, nem constitui meio adequado para reexame de fatos e provas já decididos. (...)”
(TJMT, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de CâmarasCriminaisReunidas, DJe 15/08/2025).

Essa compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2024).

No caso, depreende-se que o Terceira Câmara Criminal, ao analisar o apelo defensivo, acompanhou integralmente o voto do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, que reconheceu a validade da busca domiciliar e a existência de provas da autoria e da tipicidade da conduta da requerente, afastando a tese defensiva de que ela não teria ciência da presença da droga e das munições armazenadas em sua residência.

O voto condutor ressaltou que os policiais militares se dirigiram à residência da requerente para averiguar uma denúncia de maus-tratos a animal silvestre mantido em cativeiro e foram recebidos por ela e autorizados a entrar com o objetivo de verificar a situação do animal.

Conforme destacado pelo relator da apelação, durante a averiguação policial, “
a apelante dirigiu-se ao interior da residência, alegando que iria buscar os documentos do animal e, ao abrir a porta de vidro da sala, os militares sentiram um forte odor de substância entorpecente. Ao voltarem a atenção para o interior do imóvel, visualizaram a apelante tentando esconder tabletes de droga em uma sacola plástica, fato que motivou a entrada imediata dos policiais na moradia e a realização da busca domiciliar, culminando na apreensão de 13 tabletes de cocaína, 01 balança de precisão, munições, 01 drone e 02 aparelhos celulares
”.

Nesse contexto, concluiu o voto relator que, diante da autorização expressa da moradora, seguida de fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante delito, “
não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência dos apelantes que revelaram o envolvimento deles com o tráfico de drogas e porte e posse irregular de arma de fogo
”.

Quanto à autoria e tipicidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse de munições, o relator consignou que, embora a requerente sustentasse estar acamada, recuperando-se de uma cirurgia, e, por essa razão, não tivesse acesso ao cômodo onde o entorpecente estava acondicionado, a documentação médica juntada aos autos comprovou que o flagrante ocorreu quase 60 dias após o procedimento cirúrgico, isto é, “
quase no final do tempo de resguardo
”
,
motivo pelo qual “
sua saúde não estava mais tão debilitada a ponto de não conseguir acessar o cômodo em que ela e seu convivente alegaram ser onde estava guardada a droga apreendida
”.

Reforçou ademais que “
os policiais militares que realizaram o flagrante foram firmes e coerentes ao sustentarem em juízo que, após
MAYARA
adentrar a residência sob o pretexto de buscar a documentação do animal silvestre que possuía, sentiram um forte odor de entorpecente vindo de dentro da casa e, ao voltarem a atenção para a porta de vidro da sala, visualizaram-na tentando ocultar substâncias proscritas em uma sacola, dando-lhe voz de prisão
”.

Além disso, ressaltou que a análise dos dados extraídos do aparelho celular da requerente resultou na localização de diversas imagens de armas de fogo, munições e entorpecentes, evidências que, “
somadas à apreensão de drogas e munições em sua residência no dia do flagrante indicam que a condenada tinha conhecimento e participava das atividades ilícitas realizadas por seu convivente em seu próprio lar
”.

Igualmente, quanto à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o voto condutor destacou que a condenação da requerente por outros delitos cometidos no mesmo contexto da traficância de drogas denota sua dedicação a atividades criminosas, entendimento corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a requerente postula a absolvição quanto ao crime de posse irregular de munições pela aplicação do princípio da consunção em relação do tráfico de drogas, tema que não foi objeto da apelação criminal.

Sustenta que a imputação relativa à posse de munições está integralmente inserida no contexto do tráfico de drogas e se destina unicamente a assegurar o êxito da mercancia ilícita, situação que evidencia tratar-se de mero instrumento de proteção ao delito mais grave, motivo pelo qual deve ser considerado crime acessório.

O pleito não deve ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, havendo relação de instrumentalidade entre o uso de arma de fogo e o tráfico de drogas, o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo será absorvido, incidindo a causa especial de aumento de pena artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do concurso material de crimes (Tema 1.259).

No entanto, cumpre destacar que a orientação jurisprudencial se limita ao uso de arma de fogo em contexto de tráfico de drogas, conforme previsão legal, não abrangendo hipóteses de apreensão isolada de munições, notadamente porque, quando desvinculadas do armamento, não possuem potencial de intimidação difusa ou coletiva, destoando, assim, da
mens legis
da majorante prevista na Lei de Drogas.

No caso, as munições foram localizadas isoladamente, no quintal da requerente, o que permite concluir que os delitos de posse irregular de munições de uso permitido e de uso restrito não se inserem em um mesmo contexto fático a evidenciar relação de dependência com o tráfico de drogas, tratando-se de condutas autônomas que ensejam o reconhecimento do concurso material.

Logo, inexistindo relação de dependência, inviável a aplicação do princípio da consunção e a absolvição dos crimes de posse irregular de munições de uso permitido e restrito.

Na sequência, a requerente postula o reconhecimento da atipicidade material do delito ambiental previsto no artigo 29, § 1o, III, da Lei 9.605/98, com a aplicação do princípio da insignificância e absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

O pedido não prospera.

De acordo com o artigo 29 da Lei n. 9.605/98,
in verbis
:

“
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1o Incorre nas mesmas penas:

(...) III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire,
guarda, tem em cativeiro ou depósito
, utiliza ou transporta ovos, larvas ou
espécimes da fauna silvestre
, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
”.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a simples prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo, independentemente de efetivo resultado lesivo ao meio ambiente.

No caso, as provas produzidas durante a instrução demonstraram que a requerente e seu companheiro mantinham em cativeiro, em sua residência, um papagaio, espécime da fauna silvestre brasileira, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Embora a requerente alegue que o animal era mantido com cuidado e afeto, e que pertencia à sua família há anos, essa circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois a norma penal exige autorização expressa da autoridade competente para a guarda de animais silvestres, independentemente das condições em que são mantidos.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância para crimes ambientais, desde que presentes cumulativamente os vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte (AgRg no REsp n. 1.845.406/SC, DJe 17/8/2023).

Na espécie, não há reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que a requerente tinha plena ciência da ilicitude da conduta, tanto que admitiu em juízo que o animal estava no poder de sua família há anos e que não providenciou a devida autorização ambiental.

Ademais, os policiais militares relataram que o animal se encontrava em condições precárias, exposto ao sol e à chuva, com comida apodrecida e água suja, circunstâncias que agravam a censurabilidade da conduta e demonstram lesão expressiva ao bem jurídico tutelado.

Dessa forma, não se verifica a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime ambiental descrito na denúncia.

A requerente postula ainda a redução da pena de multa, em conformidade com a sua condição econômica, conforme disposto no artigo 60 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT).

No caso, a pena privativa de liberdade do crime de tráfico de drogas foi exasperada no correspondente a 1/3 (um terço), em razão da quantidade e da natureza da droga (12kgs de cocaína e 1,8g de maconha), de modo que a pena de multa foi fixada em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, patamar proporcional.

Ademais, as penas de multa do crime ambiental e de posse irregular de munições de uso permitido e restrito foram fixadas no mínimo legal, em simetria com as privativas de liberdade, resultando na pena final de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

À luz dessas considerações, mostra-se adequada a pena de multa fixada no acórdão impugnado, já que acompanha os mesmos critérios dosimétricos da pena privativa, mantendo a coerência e proporcionalidade interna da resposta penal.

Desse modo, diante da simetria entre as sanções fixadas, não há fundamento para a redução da pena de multa.

A requerente postula também o deferimento de diligências probatórias que classifica como indispensáveis, em especial a oitiva do corréu Michael, a juntada do relatório de análise dos dados telemáticos dos celulares apreendidos e a perícia para verificação de impressões digitais e material genético nas embalagens e invólucros encontrados em sua residência.

Entretanto, cumpre salientar que a revisão criminal exige prova pré-constituída, não sendo cabível a reabertura da instrução probatória. Vale lembrar que, se houver a necessidade de produção de novas provas, deve-se adotar a denominada justificação prévia, com procedimento baseado na aplicação supletiva do Código de Processo Civil.

Em seguida, a requerente postula o reconhecimento de nulidade absoluta, sob o argumento de manifesta deficiência na atuação do patrono anteriormente constituído, pois, “
ao invés de interpor o recurso cabível (Recurso Especial), manejou equivocadamente um Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tal falha, de natureza grosseira e inescusável, acarretou a perda do prazo recursal, frustrando o exercício do direito de defesa em sua plenitude
”.

Por conseguinte, diante do evidente prejuízo por ela suportado, requer a anulação do trânsito em julgado da condenação, com a consequente determinação de reabertura do prazo para interposição de Recurso Especial, em respeito ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal e ao artigo 261 do Código de Processo Penal.

O pedido não deve ser acolhido.

Cumpre salientar, de início, que desde as fases inaugurais da persecução penal a requerente esteve assistida por defesa técnica regularmente constituída, que atuou com diligência e zelo em todas as etapas processuais.

Assim, restou plenamente assegurada a assistência jurídica adequada e o simples fato de o advogado ter interposto recurso diverso do cabível não caracteriza, por si só, falha apta a ensejar nulidade por deficiência de defesa técnica.

Por fim, mostra-se inviável a apreciação do pedido de detração e unificação das penas impostas, por não se tratar de matéria passível de exame em sede de revisão criminal, uma vez que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo a presente ação revisional
improcedente
, preservando a condenação de
Mayara Cristina da Luz
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(REVISOR):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência sem hesitação, ressalvada apenas a fundamentação quanto à não admissão, especificamente no que tange à extinção parcial.

Faço apenas um apontamento sobre o delito ambiental e a aplicação do princípio da insignificância, tema que me desperta especial atenção. Recordo-me, a propósito, de um provérbio chinês que ilustra com precisão a gravidade do tema: “Uma criança pode matar um escaravelho, mas todos os sábios do mundo, reunidos, não poderiam recriá-lo”. Portanto, a aplicação da tese da bagatela em matéria ambiental exige critérios extremamente rigorosos.

No caso vertente, talvez fosse cabível, na origem, a aplicação do perdão judicial, uma vez que o artigo 29 da Lei no 9.605/98 admite tal instituto, desde que o espécime não conste em listas de extinção. Para tanto, seria imprescindível que os autos trouxessem o ato normativo identificando a espécie apreendida, pois a designação genérica 'papagaio' abrange inúmeras espécies distintas dentro da ordem dos
Psittaciformes
.

O que mais me chama a atenção, conforme bem destacado pelo ilustre Relator, é a questão dos maus-tratos. Estamos diante de tipos penais distintos na Lei de Crimes Ambientais: a guarda doméstica de animal silvestre constitui uma conduta, enquanto os maus-tratos configuram outra, de natureza diversa.

Assim, ratifico meu entendimento e acompanho o voto pela improcedência da presente revisão criminal.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(3o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(4o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(5o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(6o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(7o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(8o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(9o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025